Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739815-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLY MENDES LACERDA AGRAVADO: VITORIA VERISSIMO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por KELLY MENDES LACERDA contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, e, sequencialmente, determinou recolhimento das custas processuais sob pena de inadmissão do apelo. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, a agravada, VITÓRIA VERÍSSIMO VIEIRA, para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator